Tribunal: TJMT
Processo: 1002979-76.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002979-76.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MIGUEL HILU NETO - CPF: 855.582.739-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MARCELO CARON BAPTISTA - CPF: 938.150.859-34 (ADVOGADO), RUBENS PAULO DE SOUZA - CPF: 082.019.780-72 (ADVOGADO), FREDDY BRAUN - CPF: 035.905.959-73 (ADVOGADO), HELY DE JESUS GOMES - CPF: 917.095.129-20 (ADVOGADO), IASMINE POHREN - CPF: 050.743.409-93 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , rejeitou os embargos.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis, se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

O
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO – opôs o presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no
Agravo de Instrumento
, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna (Id. 27008459):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 739-A, § 1o , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Consoante prevê o art. 739-A, § 1 o , do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação com o prosseguimento da execução; e (d) garantia do juízo.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que deixou de manifestar-se sobre o indeferimento do pedido de efeito suspensivo em primeira instância que se deu sem a análise dos requisitos do art. 739-A, § 1
o
, do CPC/73.

Salienta que a decisão agravada é nula, pois negou o pedido de efeito suspensivo aos embargos executivos, e fê-lo sem analisar a demonstração da presença da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo, visando sanar a omissão apontada e, de consequência, declarar a nulidade das decisões agravadas, dando provimento ao Agravo de Instrumento.

O Embargado deixou de apresentar a manifestação, consoante certidão de Id. 37915985.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020